Tribunal: TJBA
Processo: 8026025-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026025-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSILENE ALVES PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas baseada na lei do superendividamento, que deferiu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça. A Recorrente alega possuir renda líquida inferior a três salários mínimos em virtude de descontos em folha de pagamento, pugnando pela isenção total das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Averiguar se a redução da renda líquida decorrente de contratação voluntária de múltiplos empréstimos bancários justifica a concessão integral da gratuidade da justiça a servidor público com remuneração bruta elevada.

3. Analisar a adequação e a proporcionalidade da concessão parcial do benefício frente à capacidade financeira comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

4. A presunção de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural possui natureza relativa, cabendo ao Poder Judiciário analisar os elementos probatórios constantes dos autos para verificar a real capacidade financeira do postulante, conforme autoriza o artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

5. A análise do contracheque demonstra que a remuneração bruta da Recorrente aproxima-se de dez mil reais mensais, indicando substancial capacidade financeira originária, incompatível com a alegação de pobreza na acepção jurídica do termo.

6. O comprometimento significativo da renda líquida decorre exclusivamente de descontos referentes a múltiplos empréstimos consignados e pessoais contratados de forma voluntária. A opção privada pela alocação de recursos no mercado de crédito não autoriza a transferência do custo da atividade jurisdicional para o Estado.

7. A documentação anexada comprova despesas mensais de consumo básico em patamares módicos, o que confirma a existência de margem financeira suficiente para o custeio parcial das despesas processuais sem comprometimento da subsistência.

8. A concessão parcial da gratuidade da justiça atende de forma equilibrada aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da solidariedade no custeio da máquina pública, adequando-se perfeitamente à realidade financeira da litigante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando a elevada remuneração bruta da parte demonstrar capacidade contributiva incompatível com a isenção total. 2. O comprometimento da renda líquida por sucessivos empréstimos bancários voluntários configura escolha privada de alocação de recursos e não justifica, por si só, a isenção integral das custas processuais, sendo adequada a concessão parcial do benefício para amoldá-lo à real disponibilidade financeira do litigante."

Dispositivos relevantes citados: Art. 98, parágrafo 5º, e art. 99, parágrafos 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026025-88.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROSILENE ALVES PIRES SANTOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça